Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707797-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA LAZAR MEYER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VANESSA LAZAR MEYER interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 24100474) que, na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VANESSA LAZAR MEYER. O credor tributário busca a satisfação do crédito tributário oriundo de ICMS, consignado na CDA ID 42891275, fl. 1. Em petição de ID 723343306, VANESSA afirma a prescrição intercorrente; a incorreção na aplicação da atualização/multa; a excepcionalidade da restrição da circulação de veículo automotor. O Distrito Federal, embora intimado a se manifestar, quedou inerte. DECIDO. A prescrição intercorrente foi tema questionado pela executada e decidido à f. 27-28 ID 42891275. Está, portanto, precluso, razão por que deixo de analisá-lo. Sobre eventual excesso na atualização do crédito tributário ou na aplicação de penalidades moratórias, cumpre destacar que, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Ainda, no que tange à penhora de veículo automotor, tenho que a restrição de circulação é necessária. Veja-se que a parte devedora compõe o polo passivo desta demanda desde o seu comparecimento espontâneo, em 1/4/2016. Mesmo depois de algumas investidas, não houve qualquer outra iniciativa bem sucedida do credor que permitisse a satisfação, ainda que parcial, de seu crédito. Antes do veículo cuja penhora realizou-se ao ID 42891273, fls. 99-100 , o único item patrimonial encontrado, numerário em conta bancária, foi identificado como impenhorável, porque oriundo de renda laboral. Dessa forma, para que seja viável a continuidade da execução, com a realização de eventuais atos expropriatórios em relação ao bem (veículo), é necessário esteja este disponível ao juízo que realizou a constrição patrimonial, o que é possível, apenas, com a restrição de circulação do bem. Por esses motivos, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Intimem-se. Ao DISTRITO FEDERAL para que dê andamento ao feito.” A agravante-executada alega que é incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda. Sustenta incorreção na aplicação da multa, bem como defende a possibilidade de análise em exceção de pré-executividade. Defende a impossibilidade do Juízo a quo determinar restrição de circulação do veículo penhorado. Requer “o conhecimento e deferimento do presente Agravo de Instrumento c/c pedido de liminar de efeito ativo para reformar a r. decisão interlocutória, e determinar a extinção da Ação de Execução Fiscal.” (id. 24100471). Preparo (id. 24100485). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-executada. Como a matéria referente à prescrição intercorrente já foi suscitada e decidida pelo Juízo a quo (id. 42891275, autos originários), está preclusa tal oportunidade. As questões já apreciadas no decorrer do processo e em sede recursal são acobertadas pela preclusão e não podem ser objeto que nova análise, nos termos do art. 507 do CPC. Quanto à alegada incidência de multa confiscatória, na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como as referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade é admissível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Nesses termos, o pedido de revisão do cálculo da dívida, com aplicação de multa com índice diverso, deve ser realizado pelo meio próprio, não podendo ser analisado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória. Da análise dos autos, verifico que, desde o comparecimento espontâneo da agravante-executada, em 1/4/16, a dívida fiscal não foi paga, bem como nenhum bem foi indicado pela devedora para penhora. Desse modo, e considerando que a agravante-executada não demonstra qualquer interesse no adimplemento da dívida, é de concluir pela não plausibilidade do direito invocado, tendo em vista o tempo em que se tem realizado diligências para a localização de bens passíveis de penhora, bem como, considerando que a penhora já recai sobre o veículo, impõe-se manter a medida excepcional de restrição de sua circulação, por intermédio do sistema RENAJUD. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito alegado a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora